Tribunal: TJDFT
Processo: 0007589-33.2007.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0007589-33.2007.8.07.0000 RECORRENTE: SINDICATO DOS SERV.PÚBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Considerando que, em nova análise da matéria, sob o rito dos repetitivos, o Órgão Julgador adequou-se à orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 792.107/DF (Tema 792), nos termos do artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019